Tribunal: TJBA
Processo: 8001472-81.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001472-81.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: LAIS FONSECA LIMA

Advogado(s)
:
RUI RAMOS FERREIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE, CONSTATAÇÃO.
COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS, IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DA IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO, COMPROMETIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8001472-81.2022.8.05.0237
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE
o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

e

como
APELAD
A

LAÍS FONSECA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.